Tribunal: TJBA
Processo: 0502564-67.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502564-67.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2) Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: MILTON D ALMEIDA FERREIRA NETO Advogado(s):VITOR CHAVES BOMFIM ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com retenção de 20% dos valores pagos pela promitente vendedora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) a impossibilidade de restituição integral dos valores pagos; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) o afastamento da condenação ao pagamento de juros de mora. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à restituição dos valores, pois o acórdão manteve a retenção de 20% sobre as quantias pagas, conforme previsto em contrato e alinhado à jurisprudência, não determinando a devolução integral. 4. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente fundamentada no acórdão, que caracterizou a relação jurídica entre as partes como de consumo. 5. A questão dos juros de mora foi devidamente analisada, tendo o acórdão estabelecido o trânsito em julgado como termo inicial para sua incidência, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. A insatisfação com o resultado do julgamento não constitui vício sanável por meio de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito. 7. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois os embargos, ainda que rejeitados, foram opostos com o propósito de prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 98 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo os embargos de declaração a via adequada para o reexame do mérito da causa. 2. Os embargos de declaração opostos com o notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0502564-67.2019.8.05.0274, em que figura como embargante SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros e como embargado(s) MILTON D ALMEIDA FERREIRA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.